Tribunal: TJMT
Processo: 1030442-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030442-12.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), THAIS FERREIRA SEGATTO - CPF: 033.981.911-18 (IMPETRANTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, denegou a ordem, nos termos do voto da Relatora.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ILEGITIMA NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em cadastro de reserva de concurso público regido pelo Edital n.° 001/2016/SEJUDH/MT, pleiteando sua nomeação para o cargo de agente penitenciário, sob a alegação de que o prazo do certame expirou e ainda persistem vagas disponíveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação diante da existência de vagas e da prorrogação do concurso público.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no RE 837.311/PI (Tema 784) de que o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo quando houver comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso concreto, o impetrante não comprovou a ocorrência de preterição ilegal ou abusiva que justificasse o seu direito líquido e certo à nomeação, estando classificado fora do número de vagas previsto no edital. A simples existência de vagas durante a vigência do certame não vincula a Administração Pública a proceder à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei n.º 12.016/09, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).

RELATÓRIO
:

Colenda Turma:

Trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
”,
impetrado por VÂNIA MÁRCIA FERREIRA DA SILVA, contra o ato reputado ilegal atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a parte impetrante que participou do concurso público regido pelo Edital n.° 001/2016/SEJUDH/MT, em relação ao qual o ESTADO DE MATO GROSSO firmou o Termo de Ajustamento de Conduta n.° 001/2020, para prorrogação do certame e convocação dos candidatos aprovados/classificados, porém ainda não houve a efetiva nomeação de todos os 178 (cento e setenta e oito) candidatos, conforme determinado na ACP n.° 1011932-56.2023.811.0041.

Afiança que as últimas candidatas que antecedem a parte impetrante na lista de classificação, Suzi Araújo França e Nadine Paula dos Santos Silva, foram convocadas no dia 24 de junho de 2024. No entanto, ao fim do curso de formação, na data de 11.10.2024, Suzi Araújo França não tomou posse no concurso, remanescendo a vaga a ela destinada.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar, asseverando que as provas colacionadas aos autos são incontestes quanto à necessidade de convocação da parte impetrante para ocupar a vaga não assumida pela candidata classificada em posição imediatamente antecedente à sua, bem como que o perigo de dano decorre do fato de que a demora na prestação jurisdicional pode implicar na perda da chance de uma visa, uma vez que o cargo público pode mudar suas condições econômicas.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, requer (ID. 248327658):

“a) Seja a presente recebida em todos os seus termos; b) Seja concedida à parte Impetrante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, em observância ao Art. 98, do Código de Processo Civil;

c) Sejam as Autoridades Impetradas citadas para responderem ao presente Mandado, caso desejem fazê-lo; d) No mérito, seja concedida a segurança do presente mandamus para fins de determinar às Autoridades Impetradas que procedam à convocação imediata da Impetrante para assumir o cargo de agente penitenciário do sistema penitenciário feminino do município de Porto Alegre do Norte/MT; e) Não há interesse em audiência de conciliação dada a natureza da matéria”.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 248540161).

Foram prestadas informações pelo ESTADO DE MATO GROSSO noticiando que diferentemente do que sustenta a parte impetrante, a candidata Suzi Araújo França Monteiro foi efetivamente empossada e se encontra em exercício como Policial Penal na Secretaria de Estado de Segurança Pública (ID. 251020693).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da segurança (ID. 258158150).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
,
impetrado por THAIS FERREIRA SEGATTO contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

De proêmio, como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6.º, §3.º, da Lei n.º 12.016/2009.

Igualmente, é cediço que a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,
in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
;

(...)

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” (grifo nosso)

No caso vertente, consoante mencionado, a parte impetrante aponta, na inicial do
mandamus,
como autoridade coatora o
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, o SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Entretanto, o
SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação mandamental, uma vez que cabe, exclusivamente, ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO a nomeação de servidores estaduais, nos termos do artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual,
in verbis
:

“Art. 66. Compete privativamente ao Governador do Estado:

[...]

XI- Prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei”.

Nessa linha de intelecção, se o objeto do
writ
é a nomeação da parte impetrante para cargo público estadual, deve figurar como autoridade coatora apenas o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, competente para a prática do ato pretendido, nos termos do dispositivo constitucional supratranscrito.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL N. 001/2017/SEDUC – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ESSA AUTORIDADE – CANDIDATO CLASSIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO EM VIRTUDE DA NÃO POSSE DE CANDIDATO NOMEADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

O Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança pelo qual se requer nomeação, uma vez que “compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso
. Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado em concurso público, sob a alegação da desistência de candidatos melhor classificados, se não for apresentada prova concreta do pedido de desistência formalizado, sobretudo, diante da possibilidade dos alegados desistentes virem a pleitear o direito à mesma vaga”.

(TJ-MT 10192741820218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/03/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2022). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – NOMEAÇÃO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO – ACOLHIMENTO – MÉRITO: CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Nos termos do art. 66, XI da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete exclusivamente ao Governador do Estado de Mato Grosso a nomeação de servidores estaduais, o que torna ilegítimo o Secretário de Segurança Pública do Estado para figurar no polo passivo da lide.

2. “[...] 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Hermana Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. [...] (STJ - AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES)”.

(TJ-MT 10057002520218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2021). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO – NOMEAÇÃO – ATO DO GOVERNADOR – CONCURSO PÚBLICO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EDITAL 001/2017 - CANDIDATO ELIMINADO – FORA DO CADASTRO DE RESERVA – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –CARÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade
. Os candidatos eliminado no concurso, não conta com direito subjetivo a nomeação”.

(TJ-MT 10105148520188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/11/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2020). (Grifo nosso).

À vista disso, reconheço, de ofício,
a ilegitimidade passiva
do
SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e, em consequência,
JULGO EXTINTO O
MANDAMUS,
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos IV e VI, do CPC, e artigo 51, inciso XXII, do RITJ/MT, e
DENEGO
a segurança, nos termos do artigo 6.º, § 5.º, da Lei n.º 12.016.2009.

Sobre a temática controvertida no mérito, oportuno ressaltar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, constata-se que a parte impetrante participou do concurso público regido pelo Edital n.° 001/2016/SEJUDH/MT, logrando se classificar na 13ª (décima terceira) posição (cadastro reserva), para o cargo de Agente Penitenciário do Sistema Previdenciário Feminino, polo de Porto Alegre do Norte, MT, cujo resultado foi homologado na data de 22.02.2018, com prorrogação até 23.06.2024.

Encerrada a vigência do concurso, defende a parte impetrante que a violação do seu direito à nomeação decorre do fato de que o Estado de Maro Grosso firmou o Termo de Ajustamento de Conduta n.° 001/2020, no qual se comprometeu a convocar os candidatos aprovados no referido certame e, no entanto, ainda não houve a efetiva nomeação de todos os 178 (cento e setenta e oito) aprovados/classificados.

Além disso, afiança que, das duas candidatas convocadas em 24.06.2024 para o polo em questão, a Sra. Suzi Araújo França não tomou posse, o que torna vago o cargo e, consequentemente, enseja o direito subjetivo ao candidato classificado imediatamente em posição posterior, no caso, a parte impetrante.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.º 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema n.º 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

In casu,
porém, não obstantes as argumentações da parte impetrante, não logrou comprovar, por meio de provas pré-constituídas, a existência de direito subjetivo à nomeação, uma vez que sua classificação ocorreu fora do número de vagas previsto no edital.

Além disso, o fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo da parte autora baseia-se na alegação de surgimento de vaga, durante a vigência do certame, por necessidade da administração pública, reconhecida na Ação Civil Pública n.° 1011932-56.2023.811.0041, na qual foi determinada a nomeação de 492 (quatrocentos e noventa e dois) agentes penitenciários.

No entanto, a despeito dos argumentos lançados pela parte impetrante, mister ressaltar, como já mencionado, que o surgimento da vaga, por si só, não convola em direito subjetivo a sua expectativa de nomeação, dependendo, para tanto, que ocorra a sua preterição pela Administração Pública, o que não se evidencia no caso em questão.

Para mais, conquanto a parte impetrante alegue que ocorreu a vacância de cargo pela ausência de posse da candidata Suzi Araújo França, convocada na data de 24.06.2024, não logrou êxito em comprovar a referida vacância, por desistência.

Em contraposição a isso, revela notar que o Estado de Mato Grosso demonstrou, quando da apresentação de informações, que a referida candidata está em exercício do cargo de policial penal (ID. 251020694).

Não bastasse, consoante destacado na decisão que indeferiu a liminar, o certame em espeque expirou na data de 23.06.2024, conforme EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO REFERENTE AO EDITAL Nº. 01/2016 - SEJUDH/MT, 25 DE NOVEMBRO DE 2016, publicado no Diário Oficial n.° 28.093, de 28.09.2021.

Logo, ainda que comprovada a desistência/renúncia de candidato nomeado na data de 24.06.2024, não haveria proveito à parte impetrante, na medida em que é posterior ao período de validade do concurso.

Nessa conjuntura, perfaz curial salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
desistência que confere direito subjetivo à nomeação dos candidatos subsequentes é aquela que ocorre dentro do prazo de validade do certame
. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2.
A desistência de candidato - aprovado dentro do numero de vagas previsto no edital do concurso -, após o prazo de validade do certame, não faz surgir o direito de nomeação, por ausência de previsão legal
.

3. Hipótese em que a parte agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no RMS: 59406 RS 2018/0306486-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTOS DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO APÓS ESCOADO O PRAZO DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral ( RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

IV - Na espécie, não há prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito à nomeação.

V -
Tornado sem efeito o ato de nomeação dos candidatos melhor classificados após transcorrido integralmente o prazo de validade do certame, não surge para o Impetrante o direito à nomeação, porquanto o concurso já cessou sua eficácia jurídica, não estando mais passível de nomeação, por ausência de previsão legal
.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no RMS: 52660 ES 2016/0319075-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2018). (Grifo nosso).

Desse modo, inexistindo prova cabal de que houve a preterição do direito alegado, deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear, impondo-se a manutenção sentença.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF – ORDEM DENEGADA.

1. Esta Corte Estadual, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de Repercussão Geral, adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.

2. É cediço que o surgimento de novas vagas não dá o direito à nomeação aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito e não assegura ao classificado a nomeação, garantida apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital.

3. A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza como preterição, pois como expôs o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos [Decisão monocrática in Recurso em Mandado de Segurança n. 61.771-PR (2019/0262509-9)].

4. Para comprovar a preterição é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no RE 658.026/MG: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. À míngua de prova do alegado, ordem denegada”.

(TJ-MT 10182964120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/06/2022). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PSICÓLOGO – CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – MERA EXPECTATIVA – CARGO VAGO – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

1. Ao analisar o Edital de abertura do concurso em tela, constata-se que não havia vagas, mas sim apenas cadastro de reserva, fato gerador apenas de mera expectativa de direito.

2. A existência de cargos vagos, por si só, não configura ato ilegal a ser amparado por meio de Mandado de Segurança, uma vez que a Administração Estadual tem a discricionariedade para nomear ou não durante a validade do certame.

3. Ausência de direito líquido e certo à pretensão de nomeação para cargo público, diante da classificação para cadastro de reserva.

4. Ordem denegada”.

(TJ-MT 10074965120218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/08/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/08/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CARGO DE PROFESSOR DE PEDAGOGIA – CANDIDATA CLASSIFICADA – CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE FORMA EXCEPCIONAL – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem”. (N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

2. Recurso conhecido e provido”.

(TJ-MT 10012934020188110045 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Deixo de condenar a parte impetrante ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025